Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa oferecida pela recorrente nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrida, destinado à satisfação de crédito alusivo à compensação por danos morais deferida em Ação Civil Pública.2. Nos termos do acórdão que consubstanciou o crédito perseguido, os consumidores atingidos pelo ilícito podem deflagrar os respectivos incidentes de cumprimento individual de sentença coletiva. 2.1. Em relação à titularidade do crédito pela agravada, os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a recorrida celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda com a recorrente, no dia 1o de maio de 2009, para a aquisição de unidade imobiliária do bloco “E” no 0120. 2.2. Além disso, é possível observar que foi lavrada escritura pública de compra e venda em favor da agravada, aos 13 de junho de 2012. 2.3. Afigura-se evidente, portanto, que não há fundamentos suficientes para o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar como credora no cumprimento de sentença instaurado na origem.3. Recurso conhecido e desprovido.